Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
2.1. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
3. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental carreada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.